Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. MILEIDE DOS SANTOS LINO impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal e coator atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, consistente no arredondamento para baixo do número de questões necessárias ao alcance da nota de corte prevista no edital, relativamente a prova objetiva - conhecimentos gerais, do concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo em vista a anulação de questões e aplicação de ajuste proporcional da pontuação. Sustenta a Impetrante que referido procedimento se baseou na Decisão n. 850/2020 do Tribunal de Contas do DF (Processo n. 24463/2019), cuja letra C do item 06, ao dispor sobre o arredondamento para baixo na nota de corte: [i] contraria disposição expressa no edital; [ii] contraria “os princípios da boa-fé, segurança jurídica, confiança e demais princípios expressos”, [iii] aplica equivocadamente precedente do Superior Tribunal de Justiça, [iv] altera indevidamente edital no curso do certame; e [v] interfere no mérito administrativo acerca dos critérios de correção de provas, vedado pelo ordenamento jurídico. Explica que o item 11.3 do edital do certame prevê a eliminação de candidato que auferir nota inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, o que, segundo entende, após algumas anulações e a redistribuição proporcional da pontuação, corresponderia ao acerto mínimo de 11 (onze) questões; mas, com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários, o ponto de corte passou para 10 (dez) questões, trazendo enormes prejuízos na classificação da Impetrante. Aduz que a decisão do TCDF está fundamentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica ao caso, considerando que “a questão controversa naquele Recurso Especial trata de decorrência de erro originário na formulação da prova, de modo que no edital exigia-se o mínimo de 50% de acertos para aprovação de uma prova que continha número ímpar de questões, diferente do concurso da Secretaria (Sedes-DF), no qual não houve erro originário na prova, não contém número ímpar de questões e que diferentemente do edital do concurso analisado pelo RESP 488004 é regida pelo ajuste proporcional de distribuição dos pontos das anuladas e não universal”. Ressalta a urgência da medida, dada a iminência do início do curso de formação, e requer, ao final, a concessão da liminar para se suspender a eficácia do ato administrativo e, no mérito, “a anulação do dispositivo do item 06, da letra C, da Decisão 850/2020”, com “o retorno da aplicação do ajuste proporcional no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 para 10”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Passo ao exame do pedido liminar. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56). No caso, sob uma análise de cognição sumária, tenho que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar para suspender o resultado do concurso público, como pretende a Impetrante. Transcrevo o excerto da Decisão n. 850/2020 do TCDF, objeto do presente mandamus: Nada obstante, sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no Cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos, sendo o preenchimento dos cargos, nas palavras do Titular daquela Pasta, “de suma importância para a população em estado de risco no Distrito Federal, pois os candidatos aprovados irão atuar em todo equipamento da Assistência Social”, penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos. Exemplificativamente, poder-se-ia assegurar a não reprovação dos candidatos que acertaram 10 questões na prova do Cargo de Técnico em Assistência Social, na Especialidade de Agente Social. [...]. Pelo exposto, acolhendo a manifestação do Corpo Técnico, Voto por que o Plenário: IV - autorize: c) a ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI; Destaque-se que, após a aplicação da prova, duas questões foram anuladas e seus pontos foram redistribuídos entre as remanescentes, restando 18 (dezoito) questões válidas, cada qual valendo 2,22 pontos. Nesse contexto, verifica-se que, embora disponha o edital que rege o certame a eliminação do candidato que “obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais” (item 11.3, a), referida pontuação corresponderia ao acerto de 10,81 questões, o que seria inalcançável em razão da indivisibilidade de cada questão. Por sua vez, o acerto de 11 (onze) questões resultaria em 24,42 pontos, superior à nota de corte estabelecida no edital, o qual constitui a regra do certame. Ou seja, a nota de corte prevista no edital, no exato número de 24 (vinte e quatro) pontos, somente é alcançável quando não houver questões anuladas. Havendo anulações, é preciso que a interpretação seja sistemática e harmônica com o artigo da Lei 4949/2012 e com o dispositivo editalício que aplicam a fórmula de ajuste proporcional. Sendo assim, revela-se razoável a conclusão do Tribunal de Contas ao orientar que, na hipótese em que a redistribuição da pontuação entre as questões válidas resultar em número fracionado, o total de questões necessárias ao alcance da nota de corte seja arredondado para baixo. A propósito, confira-se julgado de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO EDITAL. NOTA FRACIONADA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC. 2. Em observância ao Princípio da Vinculação ao Edital, resulta evidente que embora disponha o edital que rege o certame que será eliminado o candidato que “... obtiver aproveitamento inferior a 55% (cinqüenta e cinco por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos” (item 8.1.2), referido percentual corresponderia a dezesseis pontos e meio do total de trinta daquela prova, o que seria inalcançável em razão da atribuição de um único ponto para cada questão. 3. A obtenção de dezesseis pontos na referida prova pelo candidato não enseja, de imediato, a sua eliminação do certame, uma vez que padece de razoabilidade a disposição editalícia de alcance mínimo do percentual correspondente a 16,5 (dezesseis e meio) pontos. 4. A permanência da exclusão do candidato do certame público resultaria na falta de sua participação no processo seletivo, o que configura o periculum in mora inverso. 5. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência impõe a confirmação da Decisão agravada. 6. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1138813, 07106861420188070000AGI, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 14/11/2018, DJe 4/12/2018). Acresça-se que esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória acerca da legalidade dos atos de admissão de pessoal da Administração Pública (art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal). A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de circunstância surgida com a anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. Dessa forma, em sede de cognição sumária, tem-se que a reclassificação da Impetrante não pode ser considerada ilegal e arbitrária, a ponto de autorizar a concessão da liminar. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator